Tribunal: TJPA
Processo: 0002134-66.2010.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002134-66.2010.8.14.0201

APELANTE: ANTONIO ALVES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 121, §2º, INCS. II E IV E 121, §2º, INCS. II E IV C/C 14, INC. II, TODOS DO CP COMETIDOS EM CONCURSO MATERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. DESCABIMENTO. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO PRODUZIDOS EM JUÍZO DEMONSTRANDO O ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO CRIME. REDUÇÃO DAS PENAS. PROCEDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O recorrente foi condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado nas formas consumada e tentada e em concurso material e requer a anulação do julgamento ou a redução da pena.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – O édito condenatório se fundamentou, ou não, em elementos colhidos exclusivamente no inquérito policial.

3 – Houve, ou não, desproporcionalidade na fixação da pena base de ambos os crimes.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – Durante a instrução processual,

foram colhidas provas

demonstrando o envolvimento do apelante no crime, razão pela qual rejeito o presente argumento.

5 – Tanto

na fixação da pena base do crime de homicídio qualificado como no crime de homicídio qualificado tentado, militaram em desfavor do apelante a culpabilidade e as circunstâncias do crime, ambas corretamente fundamentadas. Todavia, cada um dos vetores exaspero à pena base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão sem qualquer justificativa. Dessa forma, há que se reconhecer o equívoco, uma vez que cada circunstância judicial aumenta a pena em 1/6 (um sexto) da pena mínima, que, no caso do homicídio qualificado, corresponde ao quantum de 02 (dois) anos.

6 – PENA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO
. Considerando que militam em desfavor do apelante a culpabilidade e as circunstâncias do crime, fixa-se a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, uma vez que cada circunstância judicial aumenta a pena em 1/6 (um sexto) da pena mínima, que, no caso do homicídio qualificado, corresponde ao quantum de 02 (dois) anos, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição de pena.

7 – PENA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
Considerando que militam em desfavor do apelante a culpabilidade e as circunstâncias do crime, fixa-se a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, uma vez que cada circunstância judicial aumenta a pena em 1/6 (um sexto) da pena mínima. Não há atenuantes nem agravantes. Reconhecida a tentativa, essa incide no mesmo quantum da sentença condenatória, qual seja, 1/6 (um sexto), equivalentes a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, totalizando a reprimenda definitiva em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

8 – CONCURSO MATERIAL.
Havendo concurso material, somam-se as sanções, totalizando o quantum de 26 (vinte e seis anos) e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

IV – DISPOSITIVO

9 – Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar pacial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática dos crimes dos arts. 121, §2º, incs. II e IV e 121, §2º, incs. II e IV c/c 14, inc. II, todos do CP, à pena de 26 (vinte e seis anos) e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO ALVES RODRIGUES
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 27 (vinte e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos crimes dos
arts. 121, §2º, incs. II e IV e 121, §2º, incs. II e IV c/c 14, inc. II, todos do CP
, praticados em concurso material, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente aduz que a decisão foi contrária às provas dos autos, uma vez que somente os elementos de cognição colhidos no inquérito policial sustentam o édito condenatório.

Pede o provimento do apelo para anular o julgamento ou, subsidiariamente, que a pena seja reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que Leila do Socorro Sales Correa contratou o apelante e os nacionais Pedro Thiago Nascimento da Silva, falecido, e Antônio Alfredo Gurjão Rodrigues para matarem as vítimas Danivel da Conceição Miranda, seu companheiro, e Maria Raimunda Peixoto da Silva, sua amante.

Na madrugada do dia 17/08/2009, nesta Capital, na Passagem Santa Edwirges, Bairro do Tenoné, os três contratados invadiram a residência de Maria Raimunda Peixoto da Silva, ocasião em que mandaram a dona da casa e Danivel da Conceição Miranda se deitarem no chão e passaram a procurar objetos de valor e dinheiro. Posteriormente, a mandante do crime, senhora Leila do Socorro Sales Correa fez contato telefônico com o recorrente, determinando que poupassem a vida de Danivel da Conceição Miranda e executassem Maria Raimunda Peixoto da Silva, ordem esta que foi cumprida.

DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

O recorrente aduz que a decisão foi contrária às provas dos autos, uma vez que somente os elementos de cognição colhidos no inquérito policial sustentam o édito condenatório.

Ocorre que, quando ouvido na instrução processual, o ofendido Danivel da Conceição Miranda disse que soube pela própria mandante do crime que esta pediu ao recorrente para que poupasse sua vida e matasse a vítima fatal (doc. Id n 20144894). Portanto, há provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstrando o envolvimento do apelante no crime, razão pela qual rejeito o presente argumento.

Redução das penas

O apelante pleiteou ainda a redução das penas.

De fato. Tanto na fixação da pena base do crime de homicídio qualificado como no crime de homicídio qualificado tentado, militaram em desfavor do apelante a culpabilidade e as circunstâncias do crime, ambas corretamente fundamentadas.

Todavia, cada um dos vetores exaspero à pena base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão sem qualquer justificativa. Dessa forma, há que se reconhecer o equívoco, uma vez que cada circunstância judicial aumenta a pena em 1/6 (um sexto) da pena mínima, que, no caso do homicídio qualificado, corresponde ao quantum de 02 (dois) anos.

Por isso, realiza-se uma nova dosimetria para ambas as penas.

PARA O CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO

Considerando que militam em desfavor do apelante a culpabilidade e as circunstâncias do crime, fixa-se a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, uma vez que cada circunstância judicial aumenta a pena em 1/6 (um sexto) da pena mínima, que, no caso do homicídio qualificado, corresponde ao quantum de 02 (dois) anos, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição de pena.

PARA O CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO

Considerando que militam em desfavor do apelante a culpabilidade e as circunstâncias do crime, fixa-se a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, uma vez que cada circunstância judicial aumenta a pena em 1/6 (um sexto) da pena mínima.

Não há atenuantes nem agravantes.

Reconhecida a tentativa, essa incide no mesmo quantum da sentença condenatória, qual seja, 1/6 (um sexto), equivalentes a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, totalizando a reprimenda definitiva em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Havendo concurso material, somam-se as sanções, totalizando o quantum de 26 (vinte e seis anos) e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o apelante pela prática dos crimes dos arts. 121, §2º, incs. II e IV e 121, §2º, incs. II e IV c/c 14, inc. II, todos do CP, à pena de 26 (vinte e seis anos) e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/10/2024